Tribunal: TJDFT
Processo: 0710872-19.2023.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0710872-19.2023.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ERIC ALVES NASCIMENTO RECORRIDO: MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA. DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerente contra sentença que julgou improcedente o pedido do autor. A sentença foi disponibilizada no DJe em 25/7/2024 e registrada a ciência em 30/7/2024. O prazo de 10 (dez) dias do recurso teve início em 31/7/2024 e terminou em 13/8/2024. Intempestivo, portanto, o recurso interposto em 14/8/2024 (ID 63813303). Ademais, o recurso inominado também é deserto, ante a não comprovação do recolhimento das custas e do preparo. O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995 dispõe que “O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Já o § 1o do art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais esclarece que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. Nesse sentido: (Acórdão 1342803, 07124535620208070020, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 2/6/2021.); (STJ - AgRg no AREsp: 619794 SC 2014/0316630-8, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/10/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2015). Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil e art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995). Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA